Tribunal: CARF
Processo: 10410.727636/2019-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.727636/2019-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.665 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
AFONSO CELSO BARBOSA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
IRPF. JUROS DE MORA. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
Por força da proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 855.091/RS,
em sede de repercussão geral, não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 125/135) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 116/120) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
47/55), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2017, por
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente - tributação exclusiva. O lançamento foi
cientificado em 28/10/2019 (e-fls. 22). Na impugnação (e-fls. 02/16), foram abordados os
seguintes tópicos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.727636/2019-42
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.665 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.727636/2019-42

(a) Rendimentos auferidos em reclamatória trabalhista.
(b) Juros de mora.
Despacho Decisório não retificou de ofício o lançamento (e-fls. 38/43), tendo o
contribuinte apresentado manifestação a repisar seus argumentos (e-fls. 70/80 e 90/91). A seguir,
transcrevo do voto condutor do Acórdão recorrido (e-fls. 116/120):
Como o contribuinte não apresentou nenhum recibo que pudesse alterar o valor dos
honorários advocatícios e encontrando-se esta instância julgadora impedida de agravar o
lançamento, inexiste reparo a ser efetuado no trabalho fiscal nesse tocante.
Na impugnação, o contribuinte defende a isenção dos juros moratórios pagos na ação
trabalhista. Quanto aos juros de mora, apenas eles não sofrem a incidência do imposto
de renda, entretanto a planilha apresentada pelo impugnante, de fl. 20, não está
completa, fazendo menção à correção monetária e aos juros. Tendo em vista a
insuficiência da documentação apresentada, em que o impugnante no intuito de
corroborar suas ponderações apenas acostou aos autos os documentos, de fls. 19 e 20,
não é possível acatar o seu pleito. Cumpre ressaltar que tais documentos, de fls. 19 e 20,
não identificam a natureza do rendimento recebido, se derivaria de emprego, cargo ou
função, observando-se que não foram juntados demais documentos comprobatórios, tais
como a petição inicial, certidão de objeto e pé, planilhas homologadas e tampouco os
recibos dos honorários de advogado.
Consta dos autos a intimação do Acórdão em 17/03/2022 (e-fls. 136), mas o
recurso voluntário (e-fls. 125/135) fora interposto em 06/01/2022 (e-fls. 123). Em 04/04/2022 (e-
fls. 137), o recorrente reitera suas razões recursais (e-fls. 139/150), destacando que tomara
ciência da decisão inicialmente em 07/12/2021. Nas razões recursais, em síntese, alega:
(a) Rendimentos auferidos em reclamatória trabalhista. O recorrente declarou
exatamente os valores constantes da Certidão expedida pela Justiça do
Trabalho, extraída dos autos do processo judicial, inexistindo qualquer
irregularidade, uma vez que declarou a totalidade dos rendimentos,
segregando os tributáveis dos isentos, como informado pela Vara do
Trabalho, tendo pago honorários ao escritório jurídico.
(b) Juros de mora. Não há incidência sobre juros de mora decorrentes da
condenação de verbas trabalhistas, sendo indenização pelo inadimplemento,
conforme jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 17/03/2022 (e-fls. 136), o recurso
interposto em 06/01/2022 (e-fls. 123) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.665 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.727636/2019-42

Rendimentos auferidos em reclamatória trabalhista. Juros de mora. O recorrente
sustenta que declarou a totalidade dos rendimentos, segregando os tributáveis dos isentos, como
informado pela Vara do Trabalho, não havendo incidência sobre juros de mora decorrentes da
condenação de verbas trabalhistas.
A partir da Certidão da Justiça do Trabalho de e-fls. 19, a fiscalização apurou a
omissão de R$ 1.137.380,21, ao subtrair do total auferido (R$ 1.839.676,25 = R$ 518.328,41 de
principal atualizado + R$ 1.321.347,84 de juros de mora) os honorários advocatícios (R$
183.967,63) e o valor já declarado (R$ 518.328,41), tendo asseverando que a omissão é apurada
em razão de não haver comprovação de os juros de mora envolverem verba trabalhista paga no
contexto de rescisão do contrato de trabalho.
A Certidão de e-fls. 19, emitida pela 2a Vara do Trabalho de Maceió/AL, atesta
que a diferença apurada a título de juros de mora refere-se a rendimentos auferidos em processo
trabalhista, acumulados de 57 meses.
Além disso, a tabela que a acompanha (e-fls. 20) relaciona verbas trabalhistas,
sendo que a objeção da autoridade lançadora alicerçou-se na ausência de prova de as verbas
terem sido percebidas no contexto de rescisão do contrato laboral.
O fundamento da autoridade lançadora não se sustenta.
Isso porque, em face do decidido no RE-RG 855.091/RS (Tema/STJ 808), impõe-
se o acolhimento da alegação de os juros de mora não integrarem a base de cálculo do imposto
sobre a renda de pessoa física, uma vez firmada a tese vinculante de não incidir imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 167
DF CARF MF
Original